Tribunal: TJSP
Processo: 2159181-71.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A ABERTURA DE VISTA PARA QUE A PARTE PROVIDENCIE O TRASLADO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PARA INSTRUIR O AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo a decisão sido fundamentada e amparada em dispositivos normativos, mormente o artigo 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A ABERTURA DE VISTA PARA QUE A PARTE PROVIDENCIE O TRASLADO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PARA INSTRUIR O AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo a decisão sido fundamentada e amparada em dispositivos normativos, mormente o artigo 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os artigos 10 e 11 da Lei no 11.419/06, não se pode cogitar de erro ou abuso que importe inversão tumultuária dos atos e fórmulas processuais. Contexto da edição do artigo 587 do Código de Processo Penal diverso do atual, em que o Ministério Público detém autonomia, recursos e instrumentos para a realização de traslado de peças e em que emergiu o processo digital, permitindo a livre extração de cópias de forma mais fácil e célere. Corrigente que não demonstrou qualquer impossibilidade de extração das peças do processo digital de origem. Necessidade de colaboração das partes para o desenvolvimento célere do processo. Inexistência de error in procedendo. Recurso não provido.